Tribunal: STF
Processo: RE 449120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ampla defesa
 e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
Precedentes. 3. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não
configurada. Decisão devidamente fundamentada. Precedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento